Tribunal: TJMT
Processo: 1024431-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1024431-64.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva de acusado por crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, descrito no art. 129, § 13o, do CP.
2. Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante homologada e concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento das cautelares de manter o endereço e o contato telefônico atualizados nos autos e comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e a todos os atos processuais quando intimado; (ii) denúncia ofertada e recebida; (iii) citação pessoal sem êxito pelo fato de o recorrido não residir no endereço constante dos autos; (iv) citação por edital e suspensão do processo e do curso do prazo prescricional ordenadas; (v) requerimento de prisão preventiva indeferido ao argumento de que a falta de localização do recorrido citado por edital não gera presunção de fuga.
3. Requerimento do recurso: decretação da prisão preventiva do recorrido pelo descumprimento das medidas cautelares fixadas como condição à liberdade provisória e porque vem se ocultando de possível reprimenda estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão justifica a decretação da custódia preventiva; e (ii) se a não localização do acusado, ciente da existência da investigação ou do processo criminal e das condições a que estava obrigado, evidencia o seu desiderato de se furtar à aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revelam a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas, em observância ao que preceituam os arts. 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do CPP.
6. Afigura-se legítima a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal quando o acusado, embora ciente do procedimento criminal em seu desfavor e das obrigações cautelares impostas, deliberadamente, deixa de cumpri-las no aparente intuito de foragir à aplicação da lei penal, com supedâneo nos arts. 312, § 1o, e 282, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 282, §§ 4o e 5o, 312, § 1o e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 750.997/SP, DJe 6/10/2022 e AgRg no HC 907625/MG, DJe 05/09/2024; e TJMG, RSE n. 1011416005661900, DJe 22/01/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024431-64.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MATHEUS DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 061.510.641-27 (RECORRIDO), GRAZIELE DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 055.203.061-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE PROFERIDO PELO EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva de acusado por crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, descrito no art. 129, § 13o, do CP.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante homologada e concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento das cautelares de manter o endereço e o contato telefônico atualizados nos autos e comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e a todos os atos processuais quando intimado; (
ii
) denúncia ofertada e recebida; (
iii
) citação pessoal sem êxito pelo fato de o recorrido não residir no endereço constante dos autos; (
iv
) citação por edital e suspensão do processo e do curso do prazo prescricional ordenadas; (
v
) requerimento de prisão preventiva indeferido ao argumento de que a falta de localização do recorrido citado por edital não gera presunção de fuga.

3. Requerimento do recurso: decretação da prisão preventiva do recorrido pelo descumprimento das medidas cautelares fixadas como condição à liberdade provisória e porque vem se ocultando de possível reprimenda estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão justifica a decretação da custódia preventiva; e (
ii
) se a não localização do acusado, ciente da existência da investigação ou do processo criminal e das condições a que estava obrigado, evidencia o seu desiderato de se furtar à aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revelam a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas, em observância ao que preceituam os arts. 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do CPP.

6. Afigura-se legítima a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal quando o acusado, embora ciente do procedimento criminal em seu desfavor e das obrigações cautelares impostas, deliberadamente, deixa de cumpri-las no aparente intuito de foragir à aplicação da lei penal, com supedâneo nos arts. 312, § 1o, e 282, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.
___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 282, §§ 4o e 5o, 312, § 1o e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 750.997/SP, DJe 6/10/2022 e AgRg no HC 907625/MG, DJe 05/09/2024; e TJMG, RSE n. 1011416005661900, DJe 22/01/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (MT), que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, por não entender que a não localização do recorrido gerou a presunção de fuga (Id. 239815685 – p. 208).

Em suas razões, o órgão ministerial busca a decretação da prisão preventiva do acusado Matheus dos Santos Barbosa, sob o argumento de que
“os pressupostos e requisitos da prisão preventiva do denunciado são claros e baseados no auto de prisão em flagrante 1011651-20.2023.8.11.0003, na ocultação e na dissimulação dele para não ser localizado, na conveniência da instrução criminal, na aplicação do ius puniendi e na lei penal do art. 312 do CPP”
(Id. 239815685 – p. 212-217).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 239815685 – p. 224 -227).

Em juízo de retratação o magistrado de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 239815685 – p. 228).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 240289173).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso manejado pelo órgão ministerial.

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à reforma da decisão prolatada, aduzindo que a segregação cautelar do recorrido é necessária para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da não localização do réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...) em 12/05/2023, por volta de 17h40mim, na residência comum, localizada na Rua SD, 11, Bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas, socos, chutes e empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Graziele de Oliveira Martins, causando equimose avermelhada no dorso as mãos, conforme laudo pericial 511.1.02.9151.2023.115618-A01, BO 2023.131834 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, pegou o celular dela, colocou no bolso e disse que não devolveria. A vítima disse que iria sair da casa e pediu o celular. O denunciado deu tapas, socos, chutes, mordidas e empurrões nela, causando as lesões corporais citadas (...)” (Id. 239815685 – p. 180-181).

O Ministério Público sustenta que as condutas praticadas pelo acusado são extremamente gravosas, principalmente, pelo
modus operandi
, bem como que ele
“está se ocultando, se escondendo de uma possível reprimenda criminal, ou, pelo menos, não informou o Juízo das alterações dos endereços, obrigação inerente ao processo penal”
.

Analisando os autos, consta que o magistrado recebeu a denúncia em desfavor do acusado e determinou a expedição de mandado de citação (Id. 239815685 – p. 182-183). Contudo, após tentativas frustradas de citar o acusado (Id. 239815685 – p. 190, 197 e 199), o Ministério Público manifestou pela realização da citação do réu por edital (Id. 239815685 – p. 201-202), nos moldes do artigo 361, do CPP, o que foi deferido pelo magistrado de origem (Id. 239815685 – p. 203).

Em decisão prolatada em 09 de julho de 2024, o juiz
a quo
determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, tendo em vista que, citado por edital, o acusado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação e indeferiu o pleito ministerial, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado (Id. 239815685 – p. 208).

Em razão da referida decisão, o Ministério Público ingressou com o presente recurso, pleiteando a decretação da prisão preventiva do acusado, afirmando que os pressupostos e requisitos do pedido de prisão preventiva não estão baseados na fuga do denunciado.

Pois bem.

De fato, a gravidade do crime constitui motivação idônea para decretação da custódia preventiva. Todavia, os fatos supostamente ocorreram em maio de 2023, ou seja, há mais de 01 (um) ano.

Em que pesem os argumentos ministeriais, observa-se que o contexto fático-processual impossibilita a decretação da prisão preventiva do recorrido, mormente porque a presunção inicial restou esvaziada pela ausência de novas reiterações delitivas.

No caso em apreço, não se encontra caracterizada a fuga ou evasão do acusado do distrito da culpa, mas tão somente sua não localização, sendo que o fato de o acusado, citado por edital, não ter apresentado defesa e nem constituído advogado, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa do mesmo de se evadir da aplicação da lei penal, pois pela análise dos documentos constantes dos presentes autos, não há qualquer outro elemento concreto que indique tal intento.

Ressalta-se que o único indício para sustentar a alegada tentativa do acusado de se furtar a uma eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal é o fato de ele não ter sido localizado para a citação pessoal e tampouco ter respondido ao chamado por edital.

Contudo, essa circunstância, isoladamente, é insuficiente para caracterizar a conduta de um foragido, uma vez que podem existir diversas outras razões para a sua não localização.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM IN LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. DESPROVIMENTO. 1.
In casu
,
a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que decretada tão somente porque o réu, ora agravado, embora citado por edital, não foi encontrado, circunstância que, dissociada de outros elementos fáticos, não evidencia o
periculum libertatis
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "'é firme ao assinalar que
a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido
. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido.[...]' (AgRg no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022)" (AgRg no RHC n. 167.473/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC n. 189.155/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024) (
grifos meus
).

Acerca do tema, imperioso destacar que a não localização do acusado não é sinônimo de evasão. Para justificar a prisão preventiva, é imprescindível a existência de outros indícios concretos que demonstrem a intenção do réu de fugir da justiça.

Na hipótese, inobstante a gravidade da conduta, além do fato de os recorridos não terem sido localizados para responder à acusação, não foi apontando nenhum elemento que indicasse o fim de frustrar a aplicação da lei penal ou impedir a instrução processual.

A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que demonstrem a sua necessidade no caso concreto. A legislação pátria, especialmente com a Lei n. 13.964/2019, restringe a aplicação da prisão preventiva, exigindo a demonstração de risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sempre de forma individualizada e fundamentada, o que não se verifica no caso em análise.

Não se pode desconsiderar, ainda, o tempo transcorrido entre a suposta prática delitiva, ocorrida em maio de 2023 e a presente data, mormente diante da inexistência de qualquer notícia de que o acusado tenha reiterado sua conduta ou perpetrado qualquer outro ato criminoso. Nesse aspecto, pois, a prisão processual ofende o princípio da contemporaneidade.

Acerca do tema:

“(...) A prisão cautelar deve guardar contemporaneidade aos fatos e suas consequências, não sendo justificável sua imposição a destempo, sobretudo se a aventada gravidade dos crimes era de conhecimento do órgão ministerial por ocasião do oferecimento da denúncia – quando não se cogitou a necessidade de constrição cautelar – e não demonstrada, de forma concreta, a alteração fática e periculosidade social do agente (...)” (N.U 1025462-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Logo, presume-se que não subsiste, no caso concreto, a necessidade de segregação com base no artigo
312
, do
Código de Processo Penal
.

Contudo, registre-se que nada impede seja revista a presente decisão, em havendo algum fato novo que demonstre efetiva periculosidade do recorrido, risco à ordem pública ou a incidência de qualquer outro fundamento legal previsto no art. 312 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a decisão prolatada.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, em que se objetiva a decretação da prisão preventiva do recorrido
Matheus dos Santos Barbosa
em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas estabelecidas pelo Juízo, bem como para a garantia da ordem pública, tendo em vista a conduta extremamente gravosa praticada, para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto vem se ocultando de possível reprimenda estatal.

Com a devida vênia ao douto Relator, entendo que a pretensão ministerial comporta acolhimento.

Infere-se dos autos que o recorrido foi preso em flagrante na data de
12/05/2023
pela prática, em tese, do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal.

No decorrer da audiência de custódia, homologou-se o flagrante e concedeu-se a liberdade provisória ao recorrido, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
i)
“
Manter o Juízo informado nos autos seu ENDEREÇO e CONTATO TELEFÔNICO ATUALIAZADOS
”; e
ii)
“
Comparecer de forma mensal em juízo para justificar suas atividades e, a todos os atos do processo que for intimado, sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida
”.

Posteriormente, o Ministério Público ofertou denúncia, dando-o como incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal, a qual foi recebida.

No entanto, conforme a certidão do oficial de justiça, não foi possível proceder à citação pessoal do agravado por não residir no endereço constante dos autos.

O Ministério Público requereu a citação por edital e a decretação da prisão preventiva do recorrido, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Após a citação por edital, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, no entanto, o pleito de decretação da prisão preventiva foi
indeferido
, sob a premissa de que “
a citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva,
uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga
”, conforme decisão proferida em 09/07/2024.

Nesse contexto, é oportuno ressalvar que, de fato, a mera não localização do indivíduo para ser citado pessoalmente não gera a presunção de estado de fuga, tendo em vista a possibilidade de desconhecer a existência da persecução criminal e a mudança de endereço, por conseguinte, decorrer de circunstâncias alheias ao processo.

Situação diametralmente oposta é quando o investigado/acusado tem ciência da persecução criminal e, chamado a integrar a relação jurídico-processual, não é localizado para citação pessoal. Nesta hipótese, a princípio, estaria evidenciada a intenção de fuga com a finalidade de frustrar a aplicação da lei penal. É o caso dos autos!

Isso porque, o agravado tinha conhecimento da existência da investigação em curso em seu desfavor e estava submetido às medidas cautelares de
manter o seu endereço e contato telefônico atualizado nos autos
e de
comparecer mensalmente em juízo
para justificar suas atividades e aos atos processuais quando intimado, sob pena de revogação ao benefício da liberdade provisória concedida.

Embora ciente do procedimento criminal em andamento e das obrigações cautelares impostas, propositadamente, deixou de cumpri-las no aparente intuito de foragir à aplicação da lei penal.

Em sentido semelhante, colaciono os seguintes julgados:

“A jurisprudência desta Corte Superior pacificou orientação de que, "
o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva
" (HC n. 750.997/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 6/10/2022).

5. As circunstâncias apresentadas pelas instâncias de origem, envolvendo a necessidade de se
resguardar a aplicação da lei penal, considerando a reiterada ausência de comparecimento mensal ao juízo, por parte da paciente, revelam a ineficácia na fixação de novas medidas alternativas em seu favor
.
(STJ, AgRg no HC 907625/MG, DJe 05/09/2024).

“
Autoriza-se a decretação da prisão preventiva de acusado por delito de tráfico ilícito de drogas, que
se furta a comparecimento judicial, evadindo-se do distrito da culpa, pois não encontrando para citação pessoal
.
Há prejuízo à instrução criminal e à aplicação da lei penal, nos casos em que o agente, ciente de feito criminal em seu detrimento, empreende fuga para esquivar-se da responsabilidade pelo indicado ato delitivo, objetivando a impunidade
” (TJMG, RSE n. 1011416005661900, DJe 22/01/2020).

Nessas situações em que se evidencia o descumprimento injustificado das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal pelo recorrido e o seu desiderato de evasão à aplicação da lei penal, legítimo é o decreto de prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312, § 1o, e 282, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Penal, porquanto demonstrada a real indispensabilidade da medida.

Outrossim, a ausência do comparecimento mensal em juízo e o descumprimento da obrigação de manter o endereço e o contato telefônico atualizado nos autos pelo recorrido demonstram, por ora, a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas cautelares alternativas à prisão em seu benefício.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para decretar a prisão preventiva do agravado
Matheus dos Santos Barbosa
para garantia da aplicação da lei penal, com fulcro nos arts. 312, § 1o, e 282, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024